Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720071-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ALBERTO HENRIQUE SIMON, ALFREDO SIMON, PAULO RENATO SIMON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSENTE RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. SUCESSORES DO FALECIDO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ INDEPENDENTEMENTE DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.008514-1 reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária aplicada nas cédulas de crédito rural no mês de março/1990 e fixou como correto o percentual de 41,28%. O processo coletivo ainda corre, mas os recursos no EREsp 1.319.232/DF não possuem efeito suspensivo. A propósito, a discussão dos autos trata da limitação geográfica dos efeitos das sentenças coletivas públicas (Tema 1.075 - STF), e não mais sobre a correção monetária incidente. 2. Aplicável a dispensa da caução prevista no art. 521, inc. IV, do CPC, se não há qualquer indício de que o levantamento resultaria em grave dano ao executado. 3. Destina-se o espólio a personificar a universalidade dos bens deixados pelo de cujus até que ultimada a partilha e transmitido o patrimônio comum aos sucessores. Assim, deflagrado o processo sucessório, individualizada e destinada a quota cabível a cada herdeiro, restando concretizado mediante a consecução da partilha, o espólio se dissolve. Antes é inviável conferir o crédito diretamente aos herdeiros, sob pena de malferir a própria disposição sucessória do de cujus. 3.1. A presença de todos os herdeiros no polo ativo da demanda é indiferente para que seja expedido o alvará pretendido. Como visto, somente após o processo de inventário é que se permitiria tal providência. Nesse caso, porém, estariam os herdeiros a defender direito em nome próprio, e não como representantes do espólio. 4. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 520, inciso IV, do CPC, aduzindo, em suma, que a inexigibilidade da caução constitui grave prejuízo à instituição financeira, levando-se em consideração a mínima probabilidade de restituição dos valores de alta monta caso haja o levantamento do montante homologado no cumprimento provisório de sentença. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID Num. 55692578 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque infirmar a conclusão da turma julgadora de que não há qualquer indício de que o levantamento de valores resultaria em grave dano de difícil ou incerta reparação não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017